Tribunal: TJPA
Processo: 0001262-43.2018.8.14.0501
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-06

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS â DOSIMETRIA DA PENA â REFORMA PARCIAL â CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CP AVALIADAS DESFAVORÃVEIS SEM INDICAÃÃO CONCRETA NOS AUTOS E INERENTES AO TIPO PENAL, NÃO SERVEM PARA MAJORAR A PENA-BASE â PERSONALIDADE, MOTIVOS E COMPORTAMENTO DA VÃTIMAS AFASTADAS â PENA DEFINITIVAMENTE REDIMENSIONADA PARA 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA, PARA CADA UM, SENDO O REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL PARA UM APELANTE FECHADO, EM VIRTUDE DA REINCIDÃNCIA E SEMIABERTO PARA O OUTRO â APELO PARCIALMENTE PROVIDO â UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0001262-43.2018.8.14.0501
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 01 APENSO)
APELANTES: JHONATAS FEITOSA FERREIRA E LUIZ GUSTAVO RODRIGUES DE OLIVEIRA (DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO JOSÉ PINHO VIEIRA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS - DOSIMETRIA DA PENA - REFORMA PARCIAL - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CP AVALIADAS DESFAVORÁVEIS SEM INDICAÇÃO CONCRETA NOS AUTOS E INERENTES AO TIPO PENAL, NÃO SERVEM PARA MAJORAR A PENA-BASE - PERSONALIDADE, MOTIVOS E COMPORTAMENTO DA VÍTIMAS AFASTADAS - PENA DEFINITIVAMENTE REDIMENSIONADA PARA 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA, PARA CADA UM, SENDO O REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL PARA UM APELANTE FECHADO, EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA E SEMIABERTO PARA O OUTRO - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 27 de setembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0001262-43.2018.8.14.0501
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 03 APENSOS)
APELANTES: JHONATAS FEITOSA FERREIRA E LUIZ GUSTAVO RODRIGUES DE OLIVEIRA (DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO JOSÉ PINHO VIEIRA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - JHONATAS FEITOSA FERREIRA e LUIZ GUSTAVO RODRIGUES DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, interpuseram recurso de Apelação Criminal em face da sentença do d. Juízo de Direito da Vara Distrital de Mosqueiro - Comarca de Belém/PA - que os condenou: o primeiro, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto e pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa; e o segundo, em 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, ambos na incidência do artigo 157, §2º, itens I e II do Código Penal.

Detraída a pena de LUIZ GUSTAVO pela julgadora, restou a cumprir 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 08 (oito) dias de reclusão. (fls. 132-140).

A sentença relatou os fatos descritos na denúncia às fls. 132-133:

¿Consta da exordial acusatória que no dia 05/03/2018, por volta de 19h30min, na Rua Bonfim nº 168, Passagem Marabá, bairro São Francisco, no Distrito de Mosqueiro, os denunciados JHONATAS FEITOSA FERREIRA, BRENO LUIZ SANTOS DE SOUZA e LUIZ GUSTAVO RODRIGUES DE OLIVEIRA, em concurso com outros três adolescentes, invadiram armados a residência localizada na Rua Bonfim nº168, São Francisco, neste Distrito, de propriedade da vítima Rosa Ferreira Ramos de Freitas. Em seguida, dirigiram-se até a casa vizinha Joanildes Dias Freitas, também armados e rendendo todos que estavam ali e ameaçavam, pedindo dinheiro, joias e sempre usando de violência com as vítimas, roubando da senhora Rosa uma quantia em dinheiro no valor de R$107,00(cento e sete reais), um aparelho DVD, três aparelhos celulares e a CNH de Thiago Pinheiro. (§) Em seguida, os acusados, que se encontravam encapuzados e armados, invadiram a casa da vítima Joanildes que se assustou quando ouviu o seu cachorro latir e foi verificar o que estava acontecendo, quando se deparou com os biltres, que anunciaram o assalto, e passaram a roubar os seguintes objetos: dois aparelhos celulares; dois ventiladores; joias; uma televisão de 32 polegadas; um DVD; a importância de R$500,00(quinhentos reais); vários cartões de crédito; vários sapatos; um veículo Fiat Siena El Flex de cor Bege, de Placa NTB1834, de Santa Izabel/Pa, Chassi 8AP17202LB2202421, motor 310ª10110163091, Renavam 327651571, em nome de Aline de Fátima Brito, junto com a CRLV e DUT. (§) Após a consumação do fato criminoso os meliantes empreenderam fuga. Nos momentos seguintes, as vítimas que foram presas nos cômodos da residência, conseguiram se libertar e acionar a polícia. Ato contínuo, os policiais saíram em procura dos criminosos, vindo a encontrá-los e realizar a prisão dos mesmos em flagrante. (...)¿.
Sic.

A materialidade do delito restou demonstrada nos autos do Inquérito Policial Civil em apenso.

Inconformados com o
quantum
estipulado para a condenação, a defesa dos réus apelou rechaçando exclusivamente a dosimetria da pena, alegando inadequação e pedindo a redução da condenação visando favorecer o regime de cumprimento inicial da pena.

Por fim, pede o provimento do recurso na forma do pedido de fls. 150-153 e, caso contrário, requer o prequestionamento da matéria, para interposição de eventuais recursos de impugnação extraordinária.

Contrarrazões às fls. 159-172 pugnam pelo parcial provimento do recurso para que as penas sejam reduzidas.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Relatados os autos, observa-se que o réu LUIZ GUSTAVO RODRIGUES DE OLIVEIRA intimado à fl. 146, renunciou ao direito de recorrer, sem assistência da sua defesa; no entanto, o seu defensor interpôs a apelação; de modo que, para este caso, invoco o enunciado da Súmula 705 do Supremo Tribunal Federal que estabelece:
¿
A renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem a assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação por este interposta
.¿

Com isso, adequado e tempestivo, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por JHONATAS FEITOSA FERREIRA e LUIZ GUSTAVO RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Autoria e materialidade do delito estão incontroversas nos autos.

Os apelantes impugnaram no recurso somente a DOSIMETRIA DA PENA que assim foi estipulada na sentença recorrida, primeiro para LUIZ GUSTAVO e depois para JHONATAS FERREIRA:

¿(...) Atenta ao disposto no artigo 59 e 68 do Código Penal passo a dosar a reprimenda penal. (§)
LUIZ GUSTAVO RODRIGUES DE OLIVEIRA: (§)
a) Quanto à Culpabilidade - o réu agiu com atitude consciente e premeditada demonstrando a reprovabilidade de sua conduta; b) Quanto aos Antecedentes - nada a valorar; c) Quanto à personalidade e conduta social - sua personalidade é voltada para o crime; e) Quanto às circunstâncias do crime - o modo de execução do crime que foi consumado com terror e violência contra as vítimas, além de terem invadido a residência das mesmas e, o que não o favorece. f) Quanto aos motivos - não o favorecem por ser a vontade de locupletar-se ilicitamente; g) Quanto às consequências - foram médias; h) Quanto ao comportamento das vítimas - estas em nada contribuíram para prática do crime, o que desfavorece o acusado. (§) Assim, considerando as condições acima expostas, para reprovar e prevenir o crime praticado pelo réu, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias multa. (§) Considerando a circunstância atenuante do art. 65, I em concorrência com a circunstância agravante do art. 61, I, mantenho a base no mesmo patamar. (§) Em razão das causas de aumento de pena previstas no § 2º, incisos I e II, do art. 157 do CPB, aumento a pena do acusado em 1/2 (metade),
passando sua pena definitiva a ser em 09 (nove) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias multa. (§) Considerando o tempo em que esteve o réu preso provisoriamente, detraio o tempo de prisão provisória já cumprido equivalente a 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) doas, restando-lhe o cumprimento de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses e 08(oito) dias de reclusão. (§)
Determino que o apenado inicie o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime
fechado,
em razão de ser reincidente
. (§)
Fixo o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, e que serão corrigidos por ocasião da execução (art. 49, § 2º do CP), devendo ser pagos (art. 50 do mesmo estatuto) em 10 (dez) dias após o trânsito em julgado, sob pena de cobrança fiscal (art. 51, ainda do mesmo Codex).
(...)¿.

O delito tem a pena cominada
in abstrato
de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos. O julgador avaliou desfavoráveis a culpabilidade; a personalidade; circunstâncias do crime; motivos e comportamento das vítimas, fixando a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias multa.

É preciso esclarecer que a pena no mínimo legal da multa-tipo é de 10 (dez) dias-multa,
ex vi
do art. 49 do CP. A proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade é de direito. Precedente do STJ REsp 1243923/AM.

Em relação à primeira fase, assiste razão em parte a defesa, porque a personalidade do agente no sentido de ser voltada para o crime não tem indicação concreta nos autos, e os motivos do crime como sendo a vontade de locupletar-se ilicitamente, são inerentes ao tipo penal.

Ressalta-se que, o único processo de execução definitiva na certidão de antecedentes criminais do apelante (fl. 129) foi considerado como agravante pela reincidência.

No mesmo sentido:
(...) Deve ser afastada a valoração negativa dos vetores
"personalidade"
e "conduta social", ficando, porém, mantido o aumento a título de maus antecedentes pelas duas condenações transitadas em julgado não
valoradas como reincidência
. 8.
Writ
não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de estabelecer a pena do paciente em 7 anos, 5 meses e 25 dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, mais 17 dias-multa. (STJ - HC 472.150/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018). Destaque.
(...) O reexame da dosimetria em sede de
mandamus
somente é possível quando evidenciado eventual desacerto na consideração de circunstância judicial, errônea aplicação do método trifásico ou violação a literal dispositivo da norma, acarretando flagrante ilegalidade. (...) VI. O
enriquecimento ilícito
é inerente a todo tipo penal
que protege o patrimônio, não podendo ser considerado para o fim de majorar a pena base se destituído de outros elementos subjetivos, extraídos da instrução processual. Precedente. (...) Ordem parcialmente concedida, nos termos do voto do Relator. (STJ - HC 213.307/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2012, DJe 08/03/2012). Sublinhado.

O comportamento da vítima também deve ser afastado na audição do enunciado da Súmula 18 do TJE/PA, que estabelece:
¿O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿.

Deste modo, as únicas circunstâncias judiciais que se mantém desfavoráveis são a culpabilidade porque a premeditação é um
plus
a mais para ultrapassar o normal da espécie e as circunstâncias do crime, pela ousadia em invadirem a casa das vítimas no final da noite, quando se achavam relaxadas para o justo descanso noturno, não se discute a sua negativação.

Assim, pelas duas circunstâncias judiciais, fixa-se a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

O julgador optou pela compensação da circunstância atenuante do art. 65, I do CP (menoridade) com a circunstância agravante do art. 61, I do CP (reincidência), mantendo a pena intermediária no mesmo patamar anterior.

Na terceira fase, observo que o julgador apenas apontou as duas causas de aumento de pena - emprego de arma de fogo e concurso de pessoas - para majorar a pena da metade, sem qualquer fundamentação que justifique a exasperação da sanção nesta fase acima de 1/3 (um terço).

A respeito da matéria, o precedente:
(...) II - Pacífica é a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, para a elevação da pena em fração superior a 1/3 (um terço), na terceira fase da dosimetria da pena, no crime de roubo, é insuficiente a menção ao número de majorantes, sendo indispensável motivação concreta, calcada nas características do delito.
III - Nesse sentido, foi editada a
Súmula n. 443/STJ, segundo a qual "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes".
IV - Na hipótese, o percentual de 3/8 (três oitavos) foi estabelecido tão somente em razão do número de majorantes, o que se
afigura inaceitável, devendo ser reduzido o percentual de aumento para 1/3 (um terço), totalizando as reprimendas dos agravantes em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa. (...) (STJ - AgRg no AREsp 1866504/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021). Grifo.

Deste modo, pelas duas referidas causas de aumento majora-se a pena em 1/3, tornando-se definitiva
em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Não se pode desprezar que o apelante é reincidente, circunstância que legitima o regime mais gravoso de cumprimento da pena, senão vejamos:
No caso concreto, a despeito da pena imposta ao agravante,
não há como se perder de vista que o réu é reincidente e teve o reconhecimento de circunstância judicial desfavorável, elevando sua pena base para além do mínimo legal (1/6). Assim, embora a pena definitiva ser compatível com o regime prisional inicial semiaberto,
a reincidência e presença de circunstância judicial desfavorável impõem a manutenção da modalidade mais gravosa de início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § § 2.º e 3.º, do Código Penal.
(...) (STJ - AgRg no REsp 1933879/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021). Destaque.

O regime de cumprimento inicial será o
fechado.

Quanto ao corréu JHONATAS, a DOSIMETRIA DA PENA assim foi estabelecida na sentença:

¿(...)
JHONATAS FEITOSA FERREIRA: (§)
a) Quanto à Culpabilidade - o réu agiu com atitude consciente e premeditada demonstrando a reprovabilidade de sua conduta; b) Quanto aos Antecedentes - nada a valorar; c) Quanto à personalidade e conduta social - sua personalidade é voltada para o crime; e) Quanto às circunstâncias do crime - o modo de execução do crime que foi consumado com terror e violência contra as vítimas, além de terem invadido a residência das mesmas e, o que não o favorece. f) Quanto aos motivos - não o favorecem por ser a vontade de locupletar-se ilicitamente; g) Quanto às consequências - foram médias; h) Quanto ao comportamento das vítimas - estas em nada contribuíram para prática do crime, o que desfavorece o acusado. (§) Assim, considerando as condições acima expostas, para reprovar e prevenir o crime praticado pelo réu, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias multa. (§) Não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas. (§) Em razão das causas de aumento de pena previstas no § 2º, incisos I e II, do art. 157 do CPB, aumento a pena do acusado em 1/2 (metade),
passando sua pena definitiva a ser em 07 (sete) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias multa. (§)
Determino que o apenado inicie o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime
semiaberto. (§)
Fixo o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, e que serão corrigidos por ocasião da execução (art. 49, § 2º do CP), devendo ser pagos (art. 50 do mesmo estatuto) em 10 (dez) dias após o trânsito em julgado, sob pena de cobrança fiscal (art. 51, ainda do mesmo Codex). (...)
¿

Observa-se que, as mesmas vetoriais desfavoráveis foram igualmente valoradas para o corréu, isso porque o delito ocorreu no mesmo contexto e circunstâncias concretas, e embora a individualização da pena tenha sido realizada para cada um dos réus, não observou o princípio da isonomia ou igualdade de tratamento para situações iguais porque, sem motivação que justifique, o corréu LUIZ GUSTAVO obteve uma pena-base maior que a de JHONATAS FERREIRA, em que pesem tiverem negativadas as mesmas vetoriais do art. 59 do CP.

A respeito da matéria:
1. (...). 2.
Extrai-se primordialmente do princípio constitucional da isonomia o dever do Judiciário de dar tratamento jurisdicional igual para as situações iguais. 3
. In casu
, o paciente e os corréus foram acusados em razão dos mesmos fatos criminosos, ou seja, concorreram para os mesmos crimes, os quais foram praticados, segundo apurado nos autos, sob as mesmas condições, não havendo como se admitir o reconhecimento da regra do concurso material para o primeiro e a do concurso formal para os demais, em ofensa ao princípio da igualdade de tratamento.
4.
Habeas corpus
não conhecido. Ordem concedida de ofício, para que, relativamente ao ora paciente, o Juiz do processo refaça o cálculo da pena, considerando a regra do concurso formal (Ação Penal n. 050.08.078379-1 - Controle n. 1.361/08). (STJ - HC 197.909/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2013, DJe 25/11/2013). Grifo.

Ora, se as mesmas circunstâncias judiciais foram igualmente valoradas, não há razão para a pena-base de um ser superior a do outro.

Assim, o delito tem cominada
in abstrato
a pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos. O julgador avaliou desfavoráveis a culpabilidade; a personalidade; circunstâncias do crime; motivos e comportamento das vítimas, fixando a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias multa.

Todavia, assiste razão em parte a defesa, porque a personalidade do agente como sendo voltada para o crime não tem indicação concreta nos autos, principalmente porque ele sequer teve negativado os seus antecedentes criminais, e os motivos do crime como sendo a vontade de locupletar-se ilicitamente, são inerentes ao tipo penal.

No mesmo sentido:
(...) Deve ser afastada a valoração negativa dos vetores
"personalidade"
e "conduta social", ficando, porém, mantido o aumento a título de maus antecedentes pelas duas condenações transitadas em julgado não
valoradas como reincidência
. 8.
Writ
não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de estabelecer a pena do paciente em 7 anos, 5 meses e 25 dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, mais 17 dias-multa. (STJ - HC 472.150/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018). Destaque.
(...) O reexame da dosimetria em sede de
mandamus
somente é possível quando evidenciado eventual desacerto na consideração de circunstância judicial, errônea aplicação do método trifásico ou violação a literal dispositivo da norma, acarretando flagrante ilegalidade. (...) VI. O
enriquecimento ilícito
é inerente a todo tipo penal
que protege o patrimônio, não podendo ser considerado para o fim de majorar a pena base se destituído de outros elementos subjetivos, extraídos da instrução processual. Precedente. (...) Ordem parcialmente concedida, nos termos do voto do Relator. (STJ - HC 213.307/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2012, DJe 08/03/2012). Sublinhado.

O comportamento da vítima também deve ser afastado na audição do enunciado da Súmula 18 do TJE/PA, que estabelece:
¿O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿.

Deste modo, as únicas circunstâncias judiciais que se mantém desfavoráveis são a culpabilidade porque a premeditação é um
plus
a mais para ultrapassar o normal da espécie e as circunstâncias do crime, pela ousadia em invadirem a casa das vítimas no final da noite, quando se achavam relaxadas para o justo descanso noturno, não se discute a sua negativação.

Assim, pelas duas circunstâncias judiciais, mantém-se a pena-base da reprimenda corporal em 05 (cinco) anos de reclusão e, tornando proporcional à privativa de liberdade, redimensiona-se a multa-tipo para 12 (doze) dias-multa.

É preciso esclarecer que a pena no mínimo legal da multa-tipo é de 10 (dez) dias-multa,
ex vi
do art. 49 do CP. Precedente do STJ REsp 1243923/AM.

Não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase, observo que o julgador apenas apontou as duas causas de aumento de pena - emprego de arma de fogo e concurso de pessoas - para majorar a pena da metade, sem qualquer fundamentação que justifique a exasperação da sanção nesta fase acima de 1/3 (um terço).

A respeito da matéria, o precedente:
(...) II - Pacífica é a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, para a elevação da pena em fração superior a 1/3 (um terço), na terceira fase da dosimetria da pena, no crime de roubo, é insuficiente a menção ao número de majorantes, sendo indispensável motivação concreta, calcada nas características do delito.
III - Nesse sentido, foi editada a
Súmula n. 443/STJ, segundo a qual "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes".
IV - Na hipótese, o percentual de 3/8 (três oitavos) foi estabelecido tão somente em razão do número de majorantes, o que se
afigura inaceitável, devendo ser reduzido o percentual de aumento para 1/3 (um terço), totalizando as reprimendas dos agravantes em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa. (...) (STJ - AgRg no AREsp 1866504/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021). Grifo.

Deste modo, pelas duas referidas causas de aumento majora-se a pena em 1/3, tornando-se definitiva
em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa,
que será cumprida em regime inicialmente
semiaberto,
como estipulado na sentença apelada.

Pelo exposto conheço do recurso e, acolhendo em parte a defesa, bem como as contrarrazões do
dominus litis
, dou-lhe parcial provimento, nos termos acima expendidos, dando a matéria por prequestionada e, de ofício, declaro inócua a menção, no ato judicial recorrido, à expressão ¿
lance-se o nome dos réus, JHONATAS FEITOSA FERREIRA E LUIZ GUSTAVO RODRIGUES DE OLIVEIRA, no rol dos culpados
¿ (fl. 140), contida no antigo art. 393, II do CPP, haja vista sua revogação por meio da Lei nº 12.403/2011.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 27 de setembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApJhonatas157